Tribunal: TJSP
Processo: 2155174-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedido de concessão de tutela provisória para que os registros profissionais dos requeridos junto ao Conselho Regional de Contabilidade sejam suspensos, bem como, o CNPJ da empresa agravada, enquanto não julgada a demanda - Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedido de concessão de tutela provisória para que os registros profissionais dos requeridos junto ao Conselho Regional de Contabilidade sejam suspensos, bem como, o CNPJ da empresa agravada, enquanto não julgada a demanda - Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil. - Ademais, medida requerida que pode tornar-se extremamente onerosa aos requeridos, caso não se confirme o pedido inicial, devendo-se aguardar a instauração do contraditório. - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155174-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
CLAUDIA CARVALHO DO NASCIMENTO e KANALOA MEIO AMBIENTEN
LTDA, são agravados MAYRA TURCO SITTA RIBEIRO LEITE e TURCO E RIBEIRO
ASESSORIA CONTABIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155174-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11162
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11162
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2155174-07.2019.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE:
CLAUDIA
CARVALHO
DO
NASCIMENTO E KANALOA MEIO AMBIENTEN
LTDA
AGRAVADO: MAYRA TURCO SITTA RIBEIRO
LEITE
E
TURCO
E
RIBEIRO
ASSESSORIA
CONTÁBIL
JUIZ PROLATOR: ANDERSON CORTEZ MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Pedido de concessão de tutela
provisória para que os registros profissionais dos requeridos junto
ao Conselho Regional de Contabilidade sejam suspensos, bem
como, o CNPJ da empresa agravada, enquanto não julgada a
demanda - Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do Código
de Processo Civil. - Ademais, medida requerida que pode tornar-se
extremamente onerosa aos requeridos, caso não se confirme o
pedido inicial, devendo-se aguardar a instauração do contraditório.
- Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Indenização, indeferiu tutela antecipada no sentido de suspender os
registros profissionais dos réus junto aos CRC, bem como na
Receita Federal em relação ao CNPJ.
Alegam os Agravantes que toda situação
que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano,
deverá ser concedida tutela antecipada com intuito de proteger o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155174-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11162
3
direito ou evitar dano irreparável; que os agravados se apropriaram
indevidamente de quantias pagas para que no exercício da função
fossem feitos os recolhimentos dos impostos devidos pela pessoa
física e jurídica e que, após ter conhecimento do não recolhimento
dos impostos devidos se encontram em uma delicada situação, pois
além de ter que responder perante à Receita Federal, ainda terão
que arcar com o pagamento da diferença apurada de todos os
impostos que não foram recolhidos corretamente, acrescidos de
multas e correção monetária, enquanto os requeridos permanecerão
atuando no comércio, com a probabilidade de fraudar outras
pessoas, ficando claro a necessidade de que seja deferida a
antecipação da tutela requerida para que os réus não possam
exercer a função enquanto a questão estiver sub judice.
Requerem o bloqueio de contas e bens
dos Agravados, no montante dos valores pleiteados nos autos, a fim
de que não haja prejuízo maior, levando-se em consideração o
tempo de duração do processo, e as chances dos agravados
dilapidarem seus bens ou transferirem à terceiros.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
575).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É sabido que para a concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do art. 300 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155174-07.2019.8.26.0000 -Voto no 11162
4
Processo Civil, isto é, que o Magistrado se convença da existência
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem
como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, com o devido respeito, tais requisitos ficaram
ausentes.
Isto porque, em sede de cognição sumária, não é possível inferir,
com base na alegação inicial e documentação acostada, a conduta
ilícita dos agravados, de modo que, eventual concessão da tutela de
urgência
pretendida
pelos
agravantes
pode
ser
medida
demasiadamente onerosa se impingida aos Agravados, sem a
devida cautela, por se tratar de medida que obsta o exercício
profissional da sociedade jurídica e da pessoa física envolvidas.
Sem adentrar ao mérito, o fato é que os agravados, ao menos, num
dado momento, possuíram procuração para atuar em nome dos
agravantes, sob pena de responsabilização profissional.
Assim, por ora, deve-se aguardar a instauração do contraditório e
da ampla defesa, devendo ser mantida a decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora